Tribunal: TJDFT
Processo: 0062980-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0062980-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORALICE DUTRA BORGES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o advogado subscritor do acordo de ID 36513112 (Dr. Ricardo Lopes Godoy), para que se manifeste acerca do despacho de ID 36632270, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora